Tribunal: STF
Processo: RE 706659
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DO PRAZO CORRETO DE RECOLHIMENTO DO ICMS DEVIDO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONVÊNIOS DE ICMS 66/1988 E 4/1989. LEI ESTADUAL 8.820/1989. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A intenção do recorrente, apesar de apontar violação de dispositivos constitucionais, é de utilizar o recurso extraordinário como instrumento para reverter a interpretação de normas infraconstitucionais federais e locais que disciplinam o tema em debate. Contudo, a tal finalidade não se presta o apelo excepcional. Eventual afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280 do STF. 



    II – Agravo regimental improvido.